Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753509-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CENTRO CLINICO DE ESPECIALIDADES HUMANA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por IDEAL SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de clínicas ambulatoriais) movida por CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALIDADES HUMANAS LTDA., que deferiu parcialmente o pedido para determinar a penhora 10% do faturamento mensal bruto da agravante. Efeito suspensivo deferido para determinar a suspensão da decisão de origem até o mérito deste agravo. Após as contrarrazões, o agravado juntou os documentos dos IDs 68669170 a 68670328 onde apresenta a notícia de preocupantes 459 ações nesta Casa envolvendo a agravante, fato que poderia desvelar eventual necessidade de manutenção, ao menos parcial, da medida objeto deste agravo. Assim, tratando-se de documentos novos nos autos com eventual agravamento da situação econômica da agravante, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante manifestar-se, caso queira, sobre o documento supramencionado, no prazo de 48 horas. Após, retornem os autos conclusos, com urgência, para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator